Tribunal: TJDFT
Processo: 0006819-73.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006819-73.2013.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTONIA EVANILDE PAIVA PEREIRA, ELIANE MACHADO DO VALE, FRANCIEL PEREIRA DE SOUZA, ROMYLTON COSTA DE ASSUNCAO, ROSIANI DA SILVA SOUZA, VALDILUCIA SILVA SOUSA, MICHELANE COSTA RAMOS, FRANCISCO EDINEUDO MACHADO DE SOUSA, ANA CELIA LEITE DE SOUSA, LYANE OLVEIRA DAMASCENO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIA EVANILDE PAIVA PEREIRA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Alegam, ainda, que a questão constitucional foi prequestionada, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026